Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703432-67.2017.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Hospital das Clinicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda Embargados: Tania Fernanda Venancio Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Hospital das Clinicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda (Id.14831241) contra o acórdão (Id.14502374), que negou provimento às apelações manejadas pelo embargante e pela embargada. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a primeira embargada (Tania Fernanda Venancio), no prazo de 5 (cinco) dias, e o segundo embargado (Distrito Federal), no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator